Tribunal: TJBA
Processo: 8000569-08.2023.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-02
Data de publicação: 2025-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000569-08.2023.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAUAN FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO POR PERDA DO OBJETO.
NECESSIDADE DO AUTOR DE RETIRADA DE DRENO DE NEFROTOMIA. DETERMINAÇÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ACOLHIDO. INCIDÊNCIA DA TESE DO TEMA N.º 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA ADI 8027749-69.2022.8.05.0000.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8000569-08.2023.8.05.0109
, em que é apelante
o
CAUAN FERREIRA DE JESUS
e apela
do
s
o

ESTADO DA BAHIA e outro
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
D
AR PROVIMEN
TO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça